Tribunal: TJDFT
Processo: 0721963-22.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. MATRÍCULA EM CURSO SUPERIOR DE MEDICINA. ENTREGA DE DOCUMENTOS. PRAZO.
I – Os elementos dos autos não evidenciam a probabilidade do direito, art. 300, caput, do CPC, assim, mantém-se a r. decisão que indeferiu tutela provisória de urgência para matrícula na instituição-ré no curso de Medicina, segundo semestre de 2021.
II – Agravo de instrumento desprovido.